Tribunal: TJDFT
Processo: 0709623-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AGÊNCIA DE VIAGENS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CANCELAMENTO UNILATERAL DA PASSAGEM PELA AGÊNCIA DE VIAGENS. VOO QUE OCORREU NORMALMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PRÉVIA COMUNICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO VOO PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar ao primeiro autor, a título de indenização por danos materiais, a quantia total de R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais), bem como para condená-la a pagar a cada autor, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 1.500,00 (mil reais).

2. A recorrente alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação por ter atuado apenas como intermediadora entre o cliente e a companhia aérea. No mérito, argumenta que não houve falha na prestação dos seus serviços e que não há nenhuma prova concreta de que a falha ocorreu na reserva da passagem do cliente. Reitera que não há responsabilidade das agências de viagem pelo atraso ou cancelamento de voo, quando o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas. Impugna, por fim, as condenações por danos morais e materiais. Contrarrazões apresentadas.

3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A parte autora comprovou que adquiriu passagens aéreas através do sítio eletrônico da requerida (ID 30946440) e atribui a ela a responsabilidade pelos danos suportados em decorrência das mencionadas passagens, de modo que a análise da culpa da recorrente é matéria atinente ao mérito da causa e será oportunamente apreciada. Em razão do nexo entre os fatos alegados pelo autor e a ré, há pertinência e legitimidade desta para figurar no polo passivo da ação. Preliminar rejeitada.

4. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. No caso em questão, a parte autora comprovou que adquiriu passagens aéreas da parte ré para o trecho João Pessoa – Brasília, em viagem que seria realizada no dia 03/10/2020 (ID 30946440). O conjunto probatório dos autos demonstra que após troca de e-mails entre as partes (ID 30946441), a requerida, agência de viagens, solicitou junto à companhia aérea a remarcação do voo do autor. Em e-mail enviado pelo autor à ré, no dia 03/10/2020, o requerente informou que havia conseguido realizar a alteração das passagens por atendimento telefônico direto com a companhia aérea e solicitou uma confirmação da requerida apresentando todos os dados do voo, mas não obteve respostas. Como houve cancelamento da passagem de volta, feito pela recorrente, quando o autor estava em viagem, tal ato vai além do aborrecimento do cotidiano.

6. É incontroverso nos autos que a requerida/recorrente realizou o reembolso da quantia paga pelo autor e cancelou a passagem adquirida por ele. Considerando, no entanto, que o canal em que as tratativas entre as partes sobre remarcações, alterações e eventual cancelamento das passagens, era o e-mail da prestadora dos serviços, a recorrente deveria ter informado (art. 6o, III, CDC), por esta forma, antes da data do voo do autor, que o cancelamento e o reembolso seriam realizados. Diante do contexto fático, é inequívoco que o autor informou a ré, tempestivamente, a respeito do êxito na remarcação de seu voo, junto a companhia aérea, de João Pessoa a Brasília para o dia 26/11/2020, mas, ainda assim, a recorrente cancelou a passagem do recorrido, de modo que a situação narrada configura evidente falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14, § 1o, do CDC e impõe à requerida a obrigação de ressarcir os danos ocorridos.

7. Cumpre ressaltar que é igualmente incontroverso, em razão da ausência de impugnação específica no recurso interposto, que o voo remarcado pelo autor para o dia 26/11/2020 foi normalmente operado, o que corrobora e ratifica que a falha nos serviços foi exclusivamente da ré e não da companhia aérea.

8. Em razão da falha na prestação dos serviços da ré, a requerida deverá arcar com o prejuízo correspondente aos valores pagos na aquisição das novas passagens aéreas, no valor de R$ 1.450,00 (ID 30946444), evitando assim qualquer enriquecimento sem causa tanto pelos autores como pela empresa recorrente.

9. Em relação aos danos morais, é certo que o cancelamento de passagem aérea sem solicitação do consumidor e quando o mesmo já se encontra em viagem, impondo ao indivíduo o ônus de buscar a solução de problema ao qual não deu causa e o obrigando a arcar com gastos de novas passagens aéreas, é situação que extrapola o mero dissabor e tem o potencial de afrontar os atributos da personalidade da pessoa humana, configurando danos morais.

10. Quanto ao valor da reparação devida, necessário levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade dos lesados (viagem para comemorar aniversário de casamento), além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em atribuir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Assim, considerando os requisitos elencados conclui-se que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada autor como suficiente para reparas os danos sofridos.

11. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.